Tribunal: TJDFT
Processo: 0717476-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717476-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELICIANO PINHEIRO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante aos pedidos relacionados a ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e necessidade de produção de prova pericial em razão de não constarem do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil; bem como para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do pedido relacionado à impossibilidade de inversão do ônus da prova por ausência de interesse, uma vez que a decisão agravada não alterou o ônus da prova. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator